Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720175-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: SARAH GUIMARAES DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 2017.01.1.005875-7 (0001905-75.2017.8.07.0001 Id. 19409909), deferiu o arresto cautelar, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, na qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando arresto nas contas bancárias de duas das requeridas que compõem o litisconsórcio passivo da demanda, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (IEX) e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA (J&amp;B), visto que não foi demonstrado o vínculo jurídico destas com as demais requeridas (ID 66160084). A requerente apresenta pedido de reconsideração (ID 66239240), a fim de que o arresto incida também sobre as requeridas B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (B&amp;T) e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (União Alternativa), ao fundamento de que este Juízo anteriormente, “em decisão similar”, determinou a constrição sobre esta. Em relação àquela, a parte requerente junta o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NO PAÍS” (ID 66241448), que constituiu a J&amp;B como correspondente da B&amp;T nas operações de câmbio. Eis o relato. D E C I D O. Volvendo os olhos ao Contrato de Prestação de Serviços de ID 66241448, infere-se que, de fato, a J&amp;B e a B&amp;T possuem vínculo jurídico relativo a operações de câmbio. Ademais, vislumbra-se que o contrato firmado em março de 2015, possui prazo de vigência indeterminado (Cláusula Décima). Pelo que consta dos autos, o referido contrato ainda está em vigência, produzindo todos seus efeitos. No tocante à União Alternativa, ressalta-se que, embora este Juízo tenha reconhecido o aparente vínculo jurídico entre a referida parte e as casas de câmbio IEX e J&amp;B em outro processo, tal decisão não vincula necessariamente outros posicionamentos do Juízo, visto que, as particularidades de cada caso podem apontar para a extemporaneidade dos vínculos jurídicos obrigacionais no momento em que os fatos jurídicos que deram causa à demanda ocorreram. Além disso, é ônus da parte autora demonstrar a verossimilhança de suas alegações, quando pleiteia a tutela provisória incidental juntamente com a petição inicial, mediante os fatos relatados (causa de pedir remota) e os documentos que secundam a peça de ingresso. Dito isso, o documento anexado ao ID 66241449 dá conta de que a J&amp;B e a IEX são indicadas atualmente – haja vista a referência à Pandemia da COVID-19 – como correspondentes da União Alternativa, de modo que o vínculo jurídico entre elas resta demonstrado. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 66239240 e RECONSIDERO a Decisão de 66160084, para efetivar a medida cautelar de arresto em desfavor das requeridas B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ no 73.622.748/0001-08) e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ no 17.508.380/0001-72), nos moldes fundamentados e estabelecidos na Decisão de ID 66160084. Segue anexo a consulta BACENJUD feita sobre as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. Sucede esta Decisão, instrumento de comprovação da ordem de bloqueio. Em seguida, CITE-SE as partes como determinado ao ID 66160084.” Nas razões recursais, discorre a Agravante que a Agravada, utilizando-se dos serviços prestados pela IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., efetuou, no dia 28.2.2020, suposta compra de EUR 1.800,00 (um mil e oitocentos euros), realizando a transferência bancária de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), todavia, tal valor não lhe foi entregue. Narra que apesar de não ter sido beneficiária da transferência eletrônica bancária realizada pela Agravada, foi surpreendia pela decisão do d. Magistrado a quo, que deferiu o bloqueio de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais) nas contas da Agravante. Aduz que a r. decisão é absolutamente ilegal e abusiva, na medida em que desconsidera as seguintes circunstâncias: (I) ausência de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a Agravante exerce atividade lícita e possui patrimônio idôneo, salientando, ainda, que o fato de existirem outros débitos e cada empresa ré litigar em demandas judiciais não induz à presunção de que deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta insolvência; (II) o descabimento da medida de arresto, em vista da ausência de título executivo; (III) a inexistência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade); (IV) a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (V) os valores penhorados são essenciais à atividade da empresa agravante e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (VI) a ilegitimidade da empresa agravante. Ressalta a necessidade de antecipar a tutela recursal, pois o arresto requerido na origem seria infundado, em razão da inexistência de mínima prova em desfavor da recorrente que demonstre risco ao resultado útil do processo apto a provocar a paralisação ou redução abrupta das suas atividades. Assevera inexistir nos autos de origem qualquer indício de que estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, de modo que em relação à Agravante não haveria risco de dano ou ao resultado útil ao processo, requisito necessário à antecipação da tutela de urgência concedida. Aduz que não possui qualquer relação jurídica com a empresa que negociou com a Agravada, já que não houve registro de operação de câmbio referente ao depósito efetuado. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja desconsiderado arresto contra a Agravante e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores indisponibilizados em suas contas bancárias. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo está devidamente comprovado (Id. 17281927). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada e, consequentemente, o desbloqueio dos valores que foram indisponibilizados em suas contas, com suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a medida pleiteada. Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, assim preceitua Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”[1] Da análise dos autos, verifica-se que a ora Agravada encomendou moeda estrangeira junto à IEX Agência de Viagens e Turismo, em 28.2.2020, e realizou transferência bancária para sua conta bancária no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). O MM. Juiz de origem, com base no art. 301 do CPC, deferiu a tutela cautelar para determinar o bloqueio via BacenJud da quantia R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais) nas contas da Agravante em razão do Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País firmado em março de 2015 (Id. 66241448), que constituiu a empresa J &amp; B como correspondente nas operações de câmbio, com prazo de vigência indeterminado (Cláusula Décima). De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir as transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações. Confira-se: “Art. 2o: “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Em verdade, a norma em referência prevê a responsabilidade solidária da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, do CDC, por se tratar de relação de consumo. Em juízo provisório, considero haver responsabilidade solidária da Agravante pelas transações realizadas, tendo em vista que ocorreram ainda no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com a J&amp;B. Assim, em que pese a inexistência de contrato vigente entre a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., persiste o vínculo contratual entre a J &amp; B e a Agravante. Cumpre ressaltar, ainda, que a alegada irregularidade na venda de moeda estrangeira para entrega futura entre a ora Agravante e a empresa IEX, bem como a ausência de vínculo jurídico entre esta e a Agravante, exigem dilação probatória para melhor esclarecer os fatos. Acrescento que a ora Agravante não demonstrou a contento risco de grave dano ou de difícil reparação que justifique a suspensão da r. decisão agravada. Lado outro, há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois diversas ações semelhantes já foram propostas contra os Réus, o que é indicativo da possibilidade de insolvência e de irregularidade nas operações de câmbio questionadas. Por fim, impende ressaltar que assiste razão ao d. Magistrado a quo quanto aos requisitos do arresto cautelar, tendo em vista que os fundamentos apresentados pela ora Agravada são relevantes e estão amparados em prova idônea, dando suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais pelas Rés, sendo evidente o risco de não ser cumprida a obrigação. Ainda ressalto que o arresto cautelar exige, apenas, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC, requisitos que considero presentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar da documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora